Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719282-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO LIMA ROCHA DE MORAIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, a Meritíssima Juíza prolatora da decisão agravada atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por RODRIGO LIMA ROCHA DE MORAIS contra o INAS (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL), na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente no condicionamento do réu a fornecer a medicação Bortezomibe de 3,5 mg injetável ou para que forneça autorização necessária à unidade de saúde responsável para utilização do fármaco. Para tanto, sustenta que figura como beneficiário do plano de saúde ofertado pelo réu, tendo aderido àquele na data de 06.04.2021. Verbera que no mês de outubro de 2021 foi acometido de acentuadas dores na região da coluna e, ao ser deflagrado procedimento investigativo, foi identificado tratar-se de neoplasia maligna de rim, CID: C64, apresentando metástases em ossos, pulmão, linfonodos e linfangite pleural. Pondera que foi inicialmente indicado tratamento quimioterápico com cisplatina, gencitabina e paclitaxel, porém, devido à toxicidade limitante ao tratamento, em fevereiro/2022, foi suspensa a cisplatina e substituída por gemzar e taxol de manutenção. Acrescenta que no mês de abril/2022, após realização de exames de estadiamento, foi identificada a progressão de doença óssea e pulmonar resultando em dor oncológica de difícil controle em decorrência do elevado volume da doença óssea, de forma que, no intuito de aumentar a taxa de resposta, foi solicitado tratamento com Bortezomibe, com indicação de 12 (doze) doses, distribuídas em 2 (duas) doses por semana durante 6 (seis) semanas. Esclarece que encaminhou ao demandado requerimento de aprovação do tratamento, e aquele, para além da demora na apreciação, optou por, injustificadamente, indeferir o pleito, fazendo-o sob o argumento sucinto de que se tratava de procedimento “off label para ca renal”. Salienta que, em razão da urgência ínsita ao início do tratamento, por intermédio de empréstimo, adquiriu 3 (três) doses do medicamento indicado, tendo até o momento adimplido o valor de 2 (duas) daquelas doses, no importe de R$ 4.952,80 (quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), encontrando-se pendente de pagamento a importância de R$ 2.476,40 (dois mil quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos) referente a uma dose. Assinala que as doses devem ser ministradas semanalmente, sendo uma na terça-feira e outra na sexta-feira, com previsão para que a quarta dose se dê até a sexta-feira vindoura (10.06.2022). A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme se infere dos documentos médicos encartados nos IDs 127374750, 127374752 e 127374758, ao demandante foi prescrito tratamento com Bortezomibe, dada constatação de necessidade de tentativa de aumento da taxa de resposta. Em consonância com a resposta emitida pelo réu diante do requerimento do fornecimento de medicação imprescindível ao tratamento prescrito para o demandante, tem-se que houve negativa ao pleito sob a justificativa de que “off label para CA renal” (ID 127374779). Com efeito, em que pese a resistência do requerido em viabilizar o fornecimento da medicação prescrita, tem-se que carece do necessário respaldo tal oposição. Isso porque, aos planos de saúde o que se torna viável é a recusa em atender a cobertura de determinadas doenças, não o tratamento ou técnica prescritos para o tratamento do beneficiário. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016) Ademais, nesta fase de cognição sumária, não emerge qualquer vedação à utilização da medicação prescrita, qual seja, Bortezomibe, tanto que a parte autora obteve êxito em adquiri-la na via particular. Quanto ao ponto, de relevo o entendimento promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com o qual: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. MEDICAÇÃO OFF LABEL. KADCYLA 160 MG (INJETÁVEL). RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELA MÉDICA ONCOLOGISTA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Os planos e seguros de saúde privados devem fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, devendo assegurar, inclusive, a continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial. 2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado, sob a justificativa de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual. 3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (TJDFT – Processo n. 0721785-70.2021.8.07.0001, Acórdão n. 1423336, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/05/2022, Publicado no PJe : 27/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos) À vista do exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao réu que autorize e viabilize o fornecimento da medicação Bortezomibe de 3,5 mg injetável, até a prolação de sentença ou, ainda, até que o autor receba alta médica do tratamento em questão. Fica o réu intimado a comprovar no prazo de 2 (dois) dias o atendimento da determinação ora exarada. Para o caso de descumprimento, fica o réu advertido de que incidirá multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se com urgência.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, trata-se de “tratamento não coberto contratualmente, não previsto no rol da ANS e que não possui indicação descrita na bula registrada na ANVISA para tratamento da moléstia de que infelizmente padece a parte Autora (uso off-label)”. Sustenta, ainda, ser irrazoável a multa cominatória fixada na origem. Pois bem. Inicialmente, ressalto que o Acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.886.929 e no EREsp 1.889.704 ainda não foram publicados até a presente data. Não obstante, fixou-se a seguinte tese, in verbis: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” A parte agravada não logrou êxito em demonstrar que a situação não se enquadra em umas das exceções previstas na mencionada tese. Ressalto que, recentemente, o Ministério da Saúde incorporou, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento prescrito pelo médico (bortezomibe) “para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, não previamente tratados, inelegíveis ao transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde e de acordo com a assistência oncológica no SUS”. É o que se depreende da PORTARIA SCTIE/MS No 45, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020 (disponível em: http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2020/20200928_Relatorio_de_recomendacao_559_Bortezomibe_mieloma_inelegiveis.pdf). Quanto à multa cominatória, não vislumbro qualquer irregularidade, sendo razoável à realidade posta ao Juízo de origem. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator